Tribunal: TJSP
Processo: 2031400-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBSTAR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA MEDIDA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DO DÉBITO NÃO OBSTA A INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.